Tribunal: TJBA
Processo: 8022841-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022841-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Advogado(s): FLAVIA CASTRO DA SILVA

AGRAVADO: LENGLER PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

Advogado(s):PEDRO VENANCIO FERRARI NOGUEIRA, VICTOR FONSECA DE OLIVEIRA, THIAGO LOPES SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃ
DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA
D
OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVIDO.
REFORMA
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência em ação possessória, reintegrando a parte autora na posse de imóvel descrito na inicial. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida antecipatória, notadamente quanto à comprovação da posse atual e da prática de esbulho possessório por parte da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC; (ii) definir se há comprovação suficiente, nos termos do art. 561 do CPC, da posse da agravada e do alegado esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O deferimento da tutela para reintegração de posse também depende da demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a comprovação da posse atual, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

A análise dos autos revela que a agravada apresentou documentação que evidencia a titularidade do imóvel (propriedade), mas não demonstrou posse direta atual nem esbulho possessório praticado pela agravante.

A audiência de justificação realizada limitou-se à oitiva do preposto da parte autora, sem prova suficiente da prática de esbulho nem da posse efetiva no momento da propositura da demanda.

A alegação da agravada baseada na propriedade não autoriza, por si só, o deferimento de reintegração de posse, devendo eventual pretensão ser exercida por meio da ação petitória cabível, como a ação reivindicatória (art. 1.228 do CC).

Configura-se risco de dano de difícil reparação à agravante em razão da perda da posse derivada de contrato firmado com empresa em recuperação judicial, cuja atividade no imóvel seria essencial e protegida pela cláusula de competência universal da recuperação judicial.

O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, sendo vedada a análise de matérias não enfrentadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência em ação possessória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A reintegração de posse exige a comprovação da posse atual, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A mera demonstração da propriedade não é suficiente para justificar a concessão de medida possessória.

O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
e restringe-se à análise da decisão agravada, sendo vedado o exame de questões não apreciadas no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 560 e 561; CC/2002, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 05692309720198090000, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 23.03.2020. TJ-MT, AI nº 10220294920208110000, Rel. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 25.07.2022. TJ-DF, AI nº 07387789420218070000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 06.07.2022. STJ, Súmula nº 391.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8022841-61.2025.8.05.0000
, de
São Francisco do Conde
-BA
, em que
são

a
gravante,
LEGAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
e
a
gravad
a
,

LENGLER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
confirmando a decisão monocrática do ID n.
81057784,
com a reforma da decisão agravada e indeferimento da tutela provisória de urgência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12